Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RENOVATÓRIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E REVISIONAL DE ALUGUEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CLÁUSULA DE MAJORAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. DISPARIDADE COM O VALOR APRESENTADO POR PERÍCIA TÉCNICA. LOCADOR QUE REQUER A PERÍCIA. CLÁUSULA COM VALOR SUPPERIOR AO OFERTADO NA CONTESTAÇÃO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL REAJUSTADO CONFORME O LAUDO PERICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL DO ART. 85, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DO ART. 85, §8o, DO CPC. FIXAÇÃO EM 10% DO VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. No âmbito da ação renovatória da relação locatícia comercial cumulada com revisional dos alugueis, na hipótese, a controvérsia cingiu-se ao valor dos alugueis.
2. No caso, ambas as partes requereram perícia, a fim de se fixar um valor do aluguel com base em parecer técnico.
2.1. Ainda que a locadora tenha questionado o laudo pericial, por considerá-lo destoante das características do imóvel, não há qualquer incongruência nos relatos do profissional técnico responsável. Desse modo, por se encontrar equidistante dos interesses em litígio, milita em favor do laudo pericial realizado em juízo a presunção de imparcialidade, a qual não é afastada tão somente pelo fato de as suas conclusões irem de encontro aos interesses da parte.
2.2. Nesse sentido, a cláusula contratual que condiciona a renovação da relação locatícia à majoração de 25% do valor do aluguel encontra-se eivada de vício de nulidade, por abusividade, analisada casuisticamente, uma vez que seu valor destoa em grande medida do fixado pelo parecer pericial, bem como é superior ao valor oferecido pela própria apelante em sede de contrarrazões.
2.3. Ademais, veda-se o comportamento contraditório da apelante, no sentido de requerer a perícia técnica e, ainda, oferecer na contestação valor menor do que o pretendido em sede recursal. Com efeito, se a locadora defende determinado valor como devido para o reajuste locatício, descabe-lhe requerer a incidência de valor superior em sede de apelação.
3. Ao se verificar que ambas as partes restaram sucumbentes em parte, impõe-se a incidência da regra constante do art. 86, caput, do CPC, que cuida da sucumbência recíproca.
4. Não há que se falar na incidência do § 8o do art. 85 do CPC, pois, somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, § 8o, do CPC). Situação que não se reflete nos autos. Precedentes.
5. Apelação parcialmente provida.